Tribunal: STF
Processo: ARE 1593750
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

TRIBUTÁRIO. PIS/COFINS NÃO CUMULATIVOS. INSUMOS. TORAS DE MADEIRA. AQUISIÇÃO. CESSÃO ONEROSA DE CONTRATO. ENCARGOS DE EXAUSTÃO DE RECURSOS FLORESTAIS. TUTELA DO MEIO AMBIENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA O CREDITAMENTO. ART. 3º, VI, §1º, III, DAS LEIS 10.637/02 E 10.833/03.
1. Não comprovado que os pagamentos decorrem da compra das toras utilizadas como insumo, mas sim da cessão onerosa de contrato de uso e exploração dos recursos naturais, não há direito ao crédito de PIS/COFINS.
2. Não há lacuna na lei que permita aplicar a analogia entre os institutos da depreciação, amortização e exaustão com a finalidade de fechá-la e outorgar crédito presumido de PIS/COFINS sem previsão legal, contrariando o disposto no art. 150, §6º, da Constituição Federal.
3. A interpretação extensiva da outorga de créditos de PIS/COFINS com a exaustão dos recursos florestais reduziria o âmbito constitucional de proteção ao meio ambiente, porque serviria de estímulo à extração das árvores para industrialização, ainda que se trate de atividade econômica autorizada pelo poder público.
4. Os recursos florestais são bens incorporados ao ativo imobilizado, mas a lei não outorga ao contribuinte o direito à apuração de créditos de PIS/COFINS com os respectivos encargos de exaustão.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s)  5º, caput e incisos II, XXII, XXIII e XXXV; e 93, inciso IX; 150, incisos I, II e IV; 170, incisos II e IV; e 195, § 12, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).
Além disso, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).

Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:

2.1 Créditos de COFINS na aquisição de insumos
A impetrante CMPC RIOGRANDENSE LTDA apura as contribuições ao PIS/COFINS pelo regime não cumulativo e tem como objeto social a fabricação de celulose e outras pastas para a fabricação de papel, a fabricação de papel, a fabricação de outros produtos químicos inorgânicos não especificados anteriormente e a extração de madeira em florestas plantadas (evento 1, CNPJ2).
A impetrante requereu em 2006 o ressarcimento de saldo credor da COFINS apurado no 1º trimestre, acumulado nas exportações, decorrentes da aquisição de "Troncos Classe A", utilizados como insumo na industrialização de lâminas de eucalipto e compensados de madeira.
Não há controvérsia quanto ao fato de que os troncos de madeira são insumos utilizados no processo produtivo.
No entanto, o crédito da COFINS não foi admitido porque a fiscalização entendeu que os troncos já eram de propriedade da impetrante, não tendo havido a aquisição de insumos:
(...)
Merecem exame, portanto, os negócios jurídicos entabulados entre a apelante e terceiros, a fim de identificar se houve a compra e venda das toras de madeira, utilizadas como insumos, ou a aquisição dos direitos de uso e exploração dos hortos florestais de onde as toras foram extraídas.
(...)
Nos termos dos contratos, não houve um mero contrato de compra e venda das toras da UBS para a parte impetrante. O que existiu foi a cessão onerosa do contrato que tinha por objeto os hortos florestais de propriedade da Klabin, que foram vendidos para a UBS. A UBS cedeu à apelante o contrato que envolvia os recursos florestais e a compra da madeira. Com isso, a apelante adquiriu o direito oneroso de uso e exploração da floresta de onde eram retiradas as toras. A UBS não vendia toras à apelante porque esta era a proprietária dos recursos florestais. Tanto isso é verdade que não houve a emissão de nenhuma nota fiscal de compra e venda de toras de madeira, mas notas fiscais de transferência das toras, emitidas pela apelante, sem mudança de titularidade (nas notas fiscais de produtor, emitidas pela apelante, relativas à saída das toras, estava consignada a natureza da operação como sendo "transferência". Por sua vez, a unidade fabril, ao receber as toras, emitia a nota fiscal de entrada com a operação de "transferência para industrialização" - ev1-PROCADM4, p. 25). Se a UBS fosse a titular do direito à exploração dos recursos florestais, certamente teria havido uma operação de venda das toras amparada pela respectiva nota fiscal de saída da mercadoria vendida. Os pagamentos efetuados à UBS, portanto, não decorriam das compras das toras, utilizadas como insumos, mas da cessão onerosa de uso e exploração dos recursos naturais.
Portanto, como as toras utilizadas pela apelante já eram de sua propriedade, não houve a aquisição de insumos, não gerando direito ao creditamento da COFINS, na forma prevista no art. 3º, II, e §1º, I, da Lei nº 10.833/03.
2.2 Créditos de COFINS com as despesas de exaustão
Os recursos florestais devem ser classificados no ativo imobilizado, nos termos do art. 179, IV, da Lei nº 6.404/76 ("As contas serão classificadas do seguinte modo: (…) IV – no ativo imobilizado: os direitos que tenham por objeto bens corpóreos destinados à manutenção das atividades da companhia ou da empresa ou exercidos com essa finalidade, inclusive os decorrentes de operações que transfiram à companhia os benefícios, riscos e controle desses bens;) e do Parecer Normativo CST n° 108, de 31 de dezembro de 1978.
Os recursos florestais explorados, no entanto, vão se exaurindo com o tempo, perdendo o seu valor. Essa perda é calculada por meio dos encargos de exaustão. Osni Moura Ribeiro, na obra Contabilidade Intermediária (São Paulo: Saraiva, 5ª ed,; 2018), explica que "a quota de exaustão dos recursos florestais destinados a corte pode ter como base de cálculo o valor das florestas. Para o cálculo do valor da quota de exaustão poderá ser observado o seguinte critério:
(...)
O critério, na verdade, é de natureza legal e está previsto no art. 4º, §2º, "a" e "b", do Decreto-Lei nº 1.483/76. Embora este preceito trate da apuração do lucro para fins do imposto de renda, as empresas que exploram, através de cortes, recursos florestais, podem deduzir, como custo ou encargo, cota de exaustão, tomando como base de cálculo o valor da floresta e os critérios mencionados no item anterior.
(...)
Nesse contexto, a interpretação extensiva da outorga de créditos de PIS/COFINS com a exaustão dos recursos florestais iria de encontro aos princípios constitucionais de tutela ao meio ambiente, reduzindo o seu âmbito de proteção, porque serviria de estímulo à extração das árvores para industrialização, ainda que a atividade econômica seja autorizada pelo poder público.
Em suma, os recursos florestais são bens incorporados ao ativo imobilizado, mas a lei não outorga ao contribuinte o direito à apuração de créditos de PIS/COFINS com os respectivos encargos de exaustão.
Portanto, a sentença denegatória deve ser mantida, condenando-se a impetrante no pagamento das custas processuais.

Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 17 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente